Tribunal: STF
Processo: Rcl 36320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 36.150/PA), com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na proclamada existência de estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário brasileiro ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos detentos presos provisoriamente.
    Narra a defesa que o reclamante se encontra preso no Centro Regional de Recuperação de Altamira/PA, pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado. Todavia, no dia 29 de julho de 2019, 57 (cinquenta e sete) detentos foram mortos, muitos dos quais queimados vivos e tantos outros decapitados pelos demais detentos. Assim, alega que se está diante de mais um brutal desrespeito à decisão prolatada por esta CORTE em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Em razão disso, requer, liminarmente, seja declarado "inconstitucional o cumprimento de prisão provisória do reclamante nos autos do processo-crime n. n. 0016068-53.2017.8.14.0005, em trâmite perante a 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (MC-ADPF) n. 347, substituindo a prisão provisória atual por prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica". Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena do reclamante, em razão da "circunstância relevantíssima (rebelião que resultou na morte, por asfixia e decapitação de 57 detentos), posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei (art. 66 do CP), progredindo-o imediatamente ao regime aberto" e que "sejam relativizados os requisitos objetivos para a progressão de regime (do fechado para o aberto)". No mérito, pleiteia o provimento da presente Reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    A petição inicial é idêntica à apresentada na Rcl 36.150/PA, também de minha relatoria. Tendo em vista a identidade de partes, do pedido e da causa de pedir, reconheço a existência de litispendência na presente hipótese (art. 485, V, CPC/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente